Tribunal: TJMT
Processo: 1000275-80.2020.8.11.0055
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000275-80.2020.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MICHELI WALKER KELLER DE FARIA - CPF: 004.808.851-09 (RECORRIDO), DJHOVANE PIRES MARTINS - CPF: 050.726.431-23 (ADVOGADO), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO –FÉRIAS – AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E LICENÇA À GESTANTE – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 006/1994 - PERÍODO QUE SE REPUTA COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO LIQUÍDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA
.

1.

Nos termos da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 de Tangará da Serra,
será considerado como de efetivo exercício o afastamento por motivo de licença para tratamento de saúde, bem como a
Licença à Gestante.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA N. 1000275-80.2020.
8.11.0055

INTERESSADOS:
MICHELI WALKER KELLER E SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária

de Sentença
, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n.
1000275-80.2020.8.11.0055, impetrado por Micheli Walker Keller
,
contra ato coator da Secretária Municipal de Saúde daquele Município,
concedeu a segurança
, para reconhecer o direito da Impetrante ao gozo de férias relativo período aquisitivo 2018/2019,

determinando, ainda, concessão do benefício
, conforme a discricionariedade da administração pública.

Sem recurso voluntário.

Instada a se manifestar a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer por meio do ID n.

(ID 78358471) manifestou-se pela
ratificação da sentença
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de agosto de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Remessa Necessária

de Sentença
, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n.
1000275-80.2020.8.11.0055, impetrado por Micheli Walker Keller
,
contra ato coator da Secretária Municipal de Saúde daquele Município,
concedeu a segurança
, para reconhecer o direito da Impetrante ao gozo de férias relativo período aquisitivo 2018/2019,

determinando, ainda, concessão do benefício
, conforme a discricionariedade da administração pública.

Extrai-se dos autos que, a Impetrante, ora Interessada,
realizou o requerimento de gozo de férias referente ao período aquisitivo de 17/11/2018 a 16/11/2019.

No entanto, afirmou que após Análise Técnica n. 037/2016 realizada pela assessoria jurídica do município, foi surpreendida com a decisão proferida na qual afirmou que “não teria direito a férias e fora lhe entregue a PLANILHA ANEXA e a ANÁLISE TÉCNICA 037/2016”, pois, tivera vários afastamentos, tendo interrompido o período aquisitivo das férias.

De início registro que compartilho do entendimento exarado pelo Magistrado de Primeiro Grau, conforme trechos do ato sentencial (ID 74689516):

Perscrutando os autos, patente o direito líquido e certo da impetrante, que aliás é evidenciado pelo documento apresentado nos autos, onde fica patente que a impetrante cumpriu os requisitos legais para ao direto às férias em relação ao período solicitado.

Com efeito, denota-se por meio de referida documentação que os afastamentos da impetrante se deram para tratamento de sua saúde e nestes termos, devem ser reconhecidos como de efetivo exercício, nos termos da lei complementar nº 006/1994 art. 119 incisos VII e XVIII.

Art. 119 – Será considerado como de efetivo exercício o afastamento por motivo de:

VII – licença para tratamento de saúde;

XVIII – faltas por motivo de doença comprovada, inclusive em pessoa da família, até o máximo de 03(três) durante o mês;

Existindo previsão legal expressa, considera-se como tempo de efetivo serviço o período em que o servidor público ficou afastado por motivo de licença para tratamento de saúde, devendo referido tempo ser considerado para fins de período aquisitivo de férias
e licença-prêmio. [...]
ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o presente
writ
, e CONCEDO a segurança impetrada por
Micheli Walker Keller de Faria
reconhecendo o direito ao gozo de férias da impetrante relativo período aquisitivo 2018/2019, e de consequência,
determino que a autoridade coatora conceda o gozo do benefício
à requerente,
conforme a discricionariedade da administração pública
.

Pois bem.

Verifica-se dos autos que, os afastamentos da servidora durante o período aquisitivo do benefício das licenças
foram para tratamento de saúde e licença gestacional, que devem ser considerados como de efetivo exercício laboral
, consoante regra insculpida no artigo 119, da
Lei Complementar Municipal n. 006/1994, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do município de Tangará da Serra.

Art. 119 – Será considerado como de efetivo exercício o afastamento por motivo de:

V - licença gestante e à adotante;

[...]

VII – licença para tratamento de saúde.

Fixados esses pontos, impede destacar que,
a legislação, portanto, é muito clara e não dá margem a interpretações, afastando-se, por consequência, as alegações sustentadas pela autoridade coatora.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça,
RATIFICO
o ato sentencial em sede de remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021